Tribunal: STF
Processo: Rcl 39775
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao determinar o sobrestamento do processo 0110545.85.2017.8.09.0012 até o trânsito em julgado do Tema 548 (RE 1008166, Rel. Min. LUIZ FUX).
    Na inicial, a parte autora expõe a seguinte contexto fático (fls. 2/5):
    Cuida-se, na origem, de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, em substituição processual a Enzo Bernardes Cardoso de Assis, e contra ato atribuído ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, objetivando a disponibilização de vaga na rede pública de ensino localizada nas proximidades de sua residência (CMEI EULER FERNANDES, CMEI VINOVITA GUIMARÃES ou CEI PASTOR WALDECY).
    A medida liminar foi deferida (...) e, após regular trâmite, sobreveio sentença que concedeu a segurança.
    Inconformado, o ente municipal interpôs recurso de apelação. Ao apreciar o apelo e o duplo grau de jurisdição, Tribunal de Justiça negou-lhes provimento.
    (...)
    O Município de Aparecida de Goiânia opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
    (…)
    O ente Municipal, irresignado, interpôs recurso extraordinário (evento nº 32), nos termos do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao artigo 208, incisos I e IV, e § 1º, da CF.
    Em apreciação ao apelo extraordinário, o Presidente do TJ/GO determinou o sobrestamento do feito.
    (…)
    O Parquet interpôs agravo interno, ao argumento de que o sobrestamento do processo é equivocado, haja vista a ausência de determinação de suspensão pelo Relator do recurso representativo da controvérsia (RE 1.008.166/SC).
    Em julgamento ao agravo interno, o TJGO manteve seu posicionamento e esgotou, assim, a possibilidade de recurso ordinário para discussão da matéria.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 5/9):
    Na espécie, o TJGO determinou o sobrestamento do processo ao argumento de que o STF reconheceu a repercussão geral do tema em debate (Tema 548).
    (…)
    No caso, contudo, o Órgão Especial não tem competência para determinar o sobrestamento do processo. Cuida-se, a referida ordem de sobrestamento, de flagrante equívoco, haja vista que o Relator do recurso representativo da controvérsia (RE 1.008.166/SC) não determinou a suspensão do processamento dos feitos que versam sobre o tema.
    Com efeito, no dia 25.05.2012 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional concernente ao dever do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade (Repercussão Geral no AI 761.908/SC, substituído pelo RE 1.008.166/SC em 13/12/2017), Tema nº 548, publicado no dia 08/08/2012.
    Na oportunidade, não houve determinação do Ministro Luiz Fux, Relator do paradigma, a respeito da suspensão dos processos afetos à matéria controvertida.
    (…)
    Logo, a decisão ora agravada deve ser imediatamente cassada, já que usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como está em dissonância com o artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, requer seja conhecida e, no mérito, julgada procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, determinando-se que outro seja proferido em observância à competência do Supremo Tribunal Federal a respeito da determinação de sobrestamento do processo (fl. 14).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os art. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 24/3/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Justiça de Goiás, o processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontra-se, atualmente, sobrestado junto ao Tribunal de origem.
    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível.
    O ato impugnado refere-se à decisão do TJGO, que determinou o sobrestamento do processo de origem até trânsito em julgado do Tema 548 (RE 1008166, Rel. Min. LUIZ FUX), nos seguintes termos (doc. 6):
    Trata-se de Recurso Extraordinário (Evento n. 32) interposto pelo Município de Aparecida de Goiânia contra o acórdão unânime da Quinta Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível (Evento n. 17), de relatoria do Desembargador Marcus da Costa Ferreira, proferido nos autos do Duplo Grau de Jurisdição n. 0110545.85.2017.8.09.0012 e Apelação Cível, da Comarca de Aparecida de Goiânia, para o Supremo Tribunal Federal, em que se discute “a auto-aplicabilidade do art. 208, IV, da Constituição Federal. Dever do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade".
    Assim, em atendimento ao disposto no artigo 1.030, caput e inciso III, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado do Tema 548 (AI n. 761908 RG/SC).
    Assim, o Juízo reclamado ao determinar o sobrestamento do processo, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis :
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    (...)
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; 
    Além do mais, a jurisprudência desta CORTE é firme na direção de que esta via não é o meio jurídico-processual correto para os fins de contestação do ato judicial que determina o sobrestamento, na origem, de processos com amparo em leading case pendente de julgamento de mérito nesta SUPREMA CORTE (Rcl 27372 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, Dje de 16/10/2018; Rcl 25.090-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 28/11/2016). Especificamente, envolvendo o Tema 548, registra-se a Rcl 38.904, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/2/2020.
    Logo, inexiste a alegação de usurpação de competência desta CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente